Tribunal: TJBA
Processo: 8018187-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018187-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ISAC DE ALMEIDA BARRETO

Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SITUAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. O relator, ao analisar o requerimento inicial de gratuidade, proferiu despacho concedendo prazo de cinco dias para apresentação de documentos atualizados capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação da parte agravante, certificou-se a inércia, sendo posteriormente proferida decisão monocrática que indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

4. No agravo interno, o recorrente sustenta que faz jus à gratuidade judiciária, alegando situação de superendividamento e dificuldades financeiras que inviabilizariam o pagamento das custas processuais.

5. Argumenta que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência após a decisão monocrática, incluindo declarações de imposto de renda e extratos de benefício previdenciário, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado.

6. A parte agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se a apresentação de documentos após o prazo concedido pelo relator para comprovação da hipossuficiência afasta a preclusão temporal; b) saber se a situação econômica demonstrada nos autos autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

9. O mesmo dispositivo prevê que, antes de indeferir o pedido, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da insuficiência de recursos, o que foi observado no caso concreto mediante despacho que concedeu prazo para apresentação de documentos comprobatórios.
10. A ausência de manifestação da parte no prazo concedido configura preclusão temporal, pois o processo se desenvolve por meio de atos sucessivos sujeitos a prazos legalmente fixados, cuja inobservância implica a perda da faculdade processual de praticar o ato.
11. A juntada posterior de documentos, após a prolação da decisão que indeferiu o benefício, não possui o condão de desconstituir decisão regularmente proferida com base na realidade processual existente no momento de sua edição.

12. Ademais, ainda que superada a preclusão, os documentos apresentados revelam patrimônio declarado superior a setecentos mil reais, além de movimentação financeira decorrente de atividade rural, circunstâncias que demonstram capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.
13. A alegação de superendividamento ou de dificuldades financeiras decorrentes de atividade empresarial ou rural não se confunde com a hipossuficiência jurídica tutelada pelo instituto da assistência judiciária gratuita, destinado apenas a assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.

14. A jurisprudência desta Corte reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando inexistir comprovação da incapacidade financeira, especialmente quando a parte, intimada para complementar a documentação, permanece inerte ou apresenta documentos de forma intempestiva.

15. Também se reconhece que a ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação para complementação documental, autoriza o indeferimento do benefício e a exigência do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento originário no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso principal por deserção.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência após o prazo concedido pelo julgador configura preclusão temporal e não tem o condão de infirmar decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 2. A existência de patrimônio relevante e de movimentação econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos afasta a concessão da assistência judiciária gratuita.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, 101, §2º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8065288-98.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, DJ 27.03.2025;

TJBA, Apelação n. 8145071-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJ 02.12.2024;

TJBA, Agravo Interno n. 8002836-37.2019.8.05.0191, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJ 24.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
interno
em
agravo de instrumento número

8018187-31.2025.8.05.0000

em que figuram como
Agravante

JOSÉ ISAC DE ALMEIDA BARRETO

e agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta
Câmara Cível d
o Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora